Tribunal: TJBA
Processo: 8082510-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082510-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REVELIA REJEITADA. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO E DESFALQUES. ÔNUS DA PROVA (TEMA 1.300/STJ). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SAQUES ESPECÍFICOS OU IRREGULARIDADES CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA IMPUTADA AO ACIONADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional do PASEP cumulada com indenização por danos material e moral, na qual se alega má gestão da conta individual, inexistência de depósitos e aplicação incorreta de índices de correção. A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastou prescrição e afirmou a ausência de prova de irregularidades, concluindo pela improcedência. A apelante sustenta revelia, má gestão da conta e necessidade de perícia técnica. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve revelia em razão da suposta intempestividade da contestação; (ii) examinar se existem irregularidades na movimentação da conta PASEP da apelante; (iii) definir o ônus da prova à luz dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ; (iv) avaliar se seria cabível a realização de prova pericial contábil; (v) analisar a existência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de revelia foi corretamente rejeitada, pois o prazo para contestação se inicia com a juntada aos autos do AR da citação (art. 231, I, CPC), o que não havia ocorrido quando apresentada a defesa. 4. O Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas relativas ao PASEP, bem como fixa a prescrição decenal e o termo inicial correspondente; tais conclusões foram aplicadas adequadamente pela sentença. 5. O Tema 1.300/STJ estabelece que o ônus da prova quanto a saques por crédito em conta e FOPAG é do participante (art. 373, I, CPC), cabendo ao banco apenas comprovar regularidade de eventuais saques em caixa — hipótese não alegada de forma específica. 6. A apelante não individualizou qualquer saque ou operação que reputasse irregular, limitando-se a alegações genéricas de suposto desfalque em razão do saldo final reduzido. Ausente demonstração mínima do fato constitutivo do direito, não se justifica inversão ou redistribuição do ônus da prova. 7. Os extratos e microfichas juntados pelo réu evidenciam a regularidade histórica da conta, não havendo qualquer indício de distanciamento das normas do órgão gestor. 8. A perícia pretendida não pode suprir a falta de alegação específica, sendo incabível quando ausente delimitação fática a justificar a necessidade de conhecimento técnico. 9. Inexistindo comprovação de ato ilícito, não se há falar em dano moral. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença de improcedência. Majoração dos honorários recursais para 15%, observada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: “1. A rejeição da revelia é medida que se impõe quando a contestação é apresentada antes da juntada do AR, termo inicial legal do prazo processual; 2. Nas ações envolvendo o PASEP, incidem as teses dos Temas 1.150 e 1.300/STJ, devendo o autor individualizar saques ou operações contestadas, sob pena de não se deslocar o ônus probatório ao Banco do Brasil; 3. Alegações genéricas de desfalque ou de saldo irrisório não autorizam inversão do ônus da prova nem realização de prova pericial sem prévia delimitação fática.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, I; 373; I; 85, § 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.150 e 1.300. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8082510-52.2019.8.05.0001, sendo apelante Marinalva Batista dos Santos e, apelado, Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator